Tribunal: TJMT
Processo: 1024841-27.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024841-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROMISLAEIN ALVES FERRAZ SOUZA - CPF: 011.894.201-80 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS RODRIGUES - CPF: 626.788.411-20 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inviável a pretensão da parte embargante ante a ausência dos vícios elencados que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ANTONIO MARCOS RODRIGUES
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, em síntese, a ocorrência de contradições quanto ao laudo da SEMOB por estar na preferencial (i); inaplicabilidade do artigo 29, II, do CTB ao caso (ii); e omissões em relação à dinâmica do acidente (iii).

Requer sejam sanadas as alegadas omissão e contradição.

Certidão de tempestividade.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024841-27.2021.8.11.0001

Polo Ativo

ANTONIO MARCOS RODRIGUES

Polo Passivo

ROMISLAEIN ALVES FERRAZ SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Indefiro o pleito de retirada do presente recurso para sustentação oral, ao passo que os embargos de declaração não estão previstos dentre os recursos que admitem sustentação oral, a teor do artigo 49, 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado.

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇAO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO. DINÂMICA DO SINISTRO EVIDENCIADA. CULPA DA PARTE RECORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Necessidade de perícia afastada pela prova documental suficiente para dirimir a controvérsia.

2.

“Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. Precedente”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

3.

Abalroamento do veículo na lateral traseira. Não observância da distância de segurança prevista no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que desencadeou no abalroamento com o veículo da recorrida.

4.

Acidente ocorrido por culpa do recorrente que não observou as normas de trânsito.

5.

Ausência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6.

Danos materiais efetivamente comprovados.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissões e contradições – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“(...)

Compulsando os autos, verifico que foram aportadas aos autos fotografias dos veículos e Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito é possível certificar que a parte autora, ora recorrida, já estava na rotatória quando foi atingida na lateral traseira do veículo.

Demais disso, da própria coleta do depoimento pessoal da parte recorrente é possível extrair a sua responsabilidade pelos eventos. Destaco trechos – id. 158554363:

“
Recorrente/reclamado
- Nesse momento tem muitos carros passando e as pessoas normalmente não respeitam também lá as pistas. Então eles jogam a gente de um lado para o outro”.

(...)

Advogado da recorrida/autora
- O senhor ia seguir ali reto?

Recorrente/reclamado
- Sempre sigo reto.

Advogado da recorrida/autora
- Por que o senhor continuou na rotatória? Porque aqui tem a esquerda a continuação da rotatória, para quem vai na rotatória. Por que o senhor não pegou a direita para seguir reto?

Recorrente/Reclamado
- Porque os carros passam e jogam a gente para cima, ninguém segue reto assim porque tem uma área de desnível e mal (sic). A pista da esquerda é para quem não vai seguir reto ou vai fazer a rotatória.

Advogado da recorrida/autora
- Eu quero saber por que ele estava na pista da rotatória, ele ia fazer a rotatória?

Recorrente/reclamado
-
Eu estava lá porque o carro que vinha do meu lado jogou para cima de mim, então eu tive que tirar um pouco
. Ou eu batia nesse daqui. Agora eu não esperava que tinha alguém na frente. Houve um carro que me empurrou para o lado.

Advogado da recorrida/autora
- Aí empurrou o carro e o senhor colidiu com ela.

Recorrente/reclamado
- Ela passou em um lugar complicado.

(...)

Juíza leiga
– Quando o senhor bateu, ela já estava na rotatória?

Recorrente/Reclamado
- Ela não estava toda dentro da rotatória.

Juíza leiga
– Mas ela já tinha iniciado a rotatória?

Recorrente/Reclamado
- Totalmente não, a bunda do carro dela estava ainda na pista de rodagem
.

Juíza leiga
– Eu gostaria que o senhor fosse claro. Ela já tinha adentrado à rotatória?

Recorrente/Reclamado
- Só a primeira parte do carro dela”.

Denota-se que, em que pese o recorrente alegue que não bateu na traseira, os registros fotográficos apontam uma batida na lateral traseira, inclusive com danos ao para-choque, quando a parte autora já havia iniciado a manobra na rotatória.

Demais disso, o próprio recorrido assume que seguiria reto e estava na pista da rotatória
“lá porque o carro que vinha do meu lado jogou para cima de mim, então eu tive que tirar um pouco”
.

(...)

A conduta lesiva imputada à parte ré está caracterizada pela sua não observância do dever objetivo de cuidado ao se conduzir veículo automotor no trânsito, pela qual aquele que colide na lateral traseira de outro veículo é presumidamente culpado pelo acidente, na medida em que descumpriu o dever preconizado pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda, quanto ao parecer da SEMOB (id. 167885181), consta somente que a Avenida República do Líbano é preferencial em relação à Rua Bela Vista, a parte autora já estava na Avenida República do Líbano e iniciado a manobra na rotatória quando foi atingida pelo veículo do recorrente.

Assim, pelas provas juntadas e produzidas nos autos e pela ausência de qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, entendo que, o sinistro ocorrido foi causado pelo veículo da parte recorrente e, por consequência, causou danos no veículo conduzido pela recorrida
”. (g.n.)

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Demais disso, convém salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024